Tribunal: CARF
Processo: 10880.659073/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659073/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.293 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPICARE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a
compensação foi integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de
outros débitos, não se homologam as compensações requeridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 02-60.041
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Beho Horizonte que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659073/2012-40
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659073/2012-40

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 42039617 emitido eletronicamente em 03/01/2013, referente ao
PER/DCOMP no 36994.98254.271112.1.3.04-4711.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$5.674,44, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 22/04/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 22/01/2013, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 07/02/2013, tendo, em síntese, alegado o seguinte:
- a empresa importa mercadorias, referentes as NCMS n° 9021.1020 e revende a
distribuidores e convênios médicos e hospitais;
- de acordo com art. 8°, § 12, inciso XIX da Lei no 10.865/04, incluído pela Lei no
12.058/09 (vigência a partir de 01/01/2010), fica reduzida a 0% as alíquotas de PIS/COFINS
importação, na hipótese de importação de artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas
classificados na NCM 90.21.10;
- a empresa durante o período de Janeiro/2010 a Abril/2012, continuou a recolher
PIS/COFINS sobre as mencionadas mercadorias;
-
outrossim,
o
valor
considerado
como
VALOR
ORIGINAL
TOTAL/UTILIZADO no despacho decisório está diferente do informado no PER/DCOMP;
portanto, acredita que faz jus ao crédito utilizado nos PER/DCOMP não homologados
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito por entender que a Recorrente não
se desincumbiu do ônus probatório relativo à existência de seu direito creditório em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659073/2012-40

Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em reitera as razões de sua
inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento de
crédito quando a retificação de obrigação acessória (DCTF, DACON) ocorre após a ciência do
despacho decisório. Esta turma se manifestou pela positiva em recente julgamento de relatoria da
i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659073/2012-40

DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. No presente caso, a Recorrente apresenta notas fiscais que
demonstram a comercialização de bens abrangidos pela alíquota zero tal qual sustentando em sua
Impugnação e no Recurso Voluntário., o que demonstra a verossimilhança do seu direito
creditório pleiteado.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659073/2012-40

para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
Nesse caso, em que pese o conteúdo do Parecer Normativo 2/2015 que indica a
competência da DRF para análise do crédito, não se desincumbe a contribuinte do ônus de
comprovar o que alega, em estreito prestígio ao dever de colaboração com a Administração, não
sendo possível se cogitar de diligência para suprir insuficiência probatória ou para realizar
dilação da instrução, incabível no processo administrativo fiscal.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.293 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.659073/2012-40

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).
Assim, voto por conhecer e o mérito negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital